Tribunal: CARF
Processo: 11020.721199/2012-33
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Quinta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
S2-TE05
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.721199/2012-33
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2005-000.122 – 2a Seção de Julgamento / 5a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de outubro de 2023
Recorrente
JOÃO JESUS LANDRI VEECK
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
CONTRIBUINTE INDIVIDUAL. NOTÁRIOS. TABELIÃES. OFICIAIS DE
REGISTRO E REGISTRADORES. VINCULAÇÃO OBRIGATÓRIA AO
REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL A PARTIR DE 16/12/1998.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e
de registro, mesmo que amparados por Regime Próprio de Previdência Social,
a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20,
de 1998, são segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social, na
qualidade de contribuintes individuais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Milton da Silva
Risso, Mario Hermes Soares Campos, Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do Acórdão 09-58.352, da 5a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora/MG (DRJ/JFA)
que julgou procedente o lançamento referente à contribuição do segurado, haja vista que o
recorrente foi considerado contribuinte individual, vinculado ao Regime Geral da Previdência
Social, por ser serventuário da justiça.
Nos termos do relatório da r. decisão, tem-se que:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.721199/2012-33
Fl. 154
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2005-000.122 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721199/2012-33

Como motivação do lançamento, o Relatório Fiscal de folhas 16 a 23 aponta o seguinte:
3. O art. 9o da Instrução Normativa - IN/RFB no 971/2009 disciplina que: “Deve
contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS1, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998; (grifo nosso)
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994;
(...)
4. Sendo assim, por meio do Processo Fiscal em questão estamos lançando as
contribuições previdenciárias do período de 01/2009 a 12/2010 para custeio dos
benefícios previdenciários previstos na Lei no 8.213/91, visto que o sujeito passivo
possui a condição de segurado obrigatório da previdência social, na qualidade de
contribuinte individual pessoalmente responsável pelo recolhimento das contribuições
incidentes sobre os rendimentos auferidos de pessoas físicas, conforme determina o
artigo 30, inciso II, da Lei no 8.212/91. Esclarecemos, por oportuno, que as
contribuições do período de 01/2007 a 12/2008 estão sendo lançadas através do
Processo Fiscal no 11.020.721.198/2012-99.
5. Através de Esclarecimento formalizado na data de 20/03/2012, em resposta ao TIPF,
o sujeito passivo alega ter sido contribuinte do IPERGS – Instituto Previdenciário do
Estado do Rio Grande do Sul, desde o ano de 1970, quando ingressou na atividade
notarial e registral. Primeiramente, informa que assumiu o cargo de Oficial Distrital de
Pedras Altas – distrito da Comarca de Pinheiro Machado, de acordo com o processo de
nomeação no 10/70, após foi removido para Nova Milano (Comarca de Farroupilha) e
para Serviço de Registros e Tabelionato da Comarca de Herval.
5.1. Em julho de 1979, foi removido para a Comarca de Carlos Barbosa, relatando ter
efetuado contribuições para o IPERGS até meados de 2007.
Durante o ano citado, por determinação do Presidente do Tribunal de Justiça do RS
ocorreu a suspensão do pagamento dos proventos e vantagens pessoais vinculados à
folha do Poder Judiciário e sua desvinculação do Instituto da Previdência do Estado. O
Sr. João Jesus Landri Veeck, então, impetrou o Mandado de Segurança no
70021863535 com segurança concedida "liminarmente" para efetuar as contribuições
ao sistema previdenciário do Estado, tendo sido após cassada a liminar anteriormente
concedida, conforme acórdão em anexo. Atualmente o Recurso em Mandado de
Segurança - RMS no 31858 está pendente de julgamento no STJ.
5.2. O sujeito passivo, em atendimento ao Procedimento Fiscal, na data de 10/05/2012,
informa que o pagamento dos vencimentos havia encerrado em 10/08/2009. E, além
disso,
apresentou
o
Ofício
no
82/2009
–
Departamento
de
Recursos
Humanos/PREPAGII- Tribunal de Justiça, comprovando a cessação do pagamento de
vencimentos e vantagens, a partir de 10/08/2009, e, ainda, também o Despacho
vinculado ao Processo no 10078-0300/84-0, confirmando a situação acima descrita,
conforme vias anexas.
5.3. Em consulta ao CNIS – Cadastro Nacional de Informações Sociais verificamos
informações de Remunerações relacionadas ao cargo exercido junto ao Poder
Fl. 155
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2005-000.122 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721199/2012-33

Judiciário, com o vinculo estatutário, até a competência 12/2008 (exceto julho a
outubro de 2007), conforme informações constantes na tela anexa.
5.4. As bases de cálculo das contribuições ora lançadas constam no Quadro
Demonstrativo– parte integrante do Termo de início de procedimento Fiscal – TIPF –
item no 07 – coluna “TETO MÁXIMO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO”, uma vez o
previsto no artigo 28, inciso III, § 5o, da Lei no 8.212/91, já que os valores recebidos
por serviços prestados são bem superiores ao referido Teto.
...
A ciência do lançamento deu-se em 18/5/2012 (folha 3).
Em 15/6/2012 há protocolização de impugnação (folhas 88 e seguintes).
Inicialmente, alega que o contido no art. 9o, XXIV da Instrução Normativa RFB
971/2009 não se encontra explicitamente no art. 12, V, “h” da Lei 8.212/1991,
referenciado no Relatório Fiscal.
Alega que a Portaria MPAS 2.701/1995 determinou a manutenção da vinculação à
legislação previdenciária anterior. Cita julgado do TRF 3a Região nesse sentido.
Entende que a Instrução Normativa RFB 971/2009 promoveu alargamento do conceito
de segurado obrigatório inconstitucionalmente, posto que seria necessário lei
complementar para tanto. Cita julgado sobre agentes políticos no TRF 4a Região, por
analogia.
Alega que, por ser oficial de registros desde 1979, e tendo ingressado no serviço público
desde 1970, detinha direito adquirido ao regime jurídico em que estava, nos termos do
art. 32 das Disposições Constitucionais Transitórias. Informa que as Emendas
Constitucionais 20, 41 e 47 preservaram os direitos adquiridos e que o Supremo
Tribunal Federal (STF), o Superior Tribunal de Justiça (STJ) bem como o Tribunal de
Contas da União (TCU) já decidiram no sentido de preservar o direito adquirido.
Alega que até 8/2009 recebeu remuneração direta do Tribunal de Justiça do Rio Grande
do Sul com retenções previdenciárias ao Instituto de Previdência do Estado do Rio
Grande do Sul (IPERGS). Entende que não pode ser obrigado a contribuir de forma
concomitante aos dois regimes, devendo haver compensação financeira entre eles.
Colaciona ementas do TST, TJSP e STJ que entende lhe virem em apoio.
Pede, ao final, a insubsistência do auto de infração.
Junta cópia de decisão do TRF 3a Região do processo 96.03.021062-5.
Pelo acórdão 09-58.355 (fls. 124/131), a 5a Turma da DRJ/JFA julgou a
impugnação improcedente mantendo o crédito tributário em sua integralidade, cuja ementa
transcreve-se:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/01/2009 a 31/12/2010
NOTÁRIO.
CONTRIBUINTE
INDIVIDUAL.
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
O notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de novembro
de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de registro, mesmo
que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no 8.935, de 1994, a
partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda Constitucional no 20, de 1998,
Fl. 156
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2005-000.122 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721199/2012-33

deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual ao Regime
Geral de Previdência Social.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte tomou ciência da decisão em 30/10/2015, conforme Aviso de
Recebimento – AR à folha 135 e, em 27/11/2015, conforme carimbo aposto na peça, apresentou
recurso voluntário (fls.138/150).
Em suas razões recursais, o contribuinte repete as alegações de defesa e aduz que
seria insubsistente a argumentação contida no acórdão recorrido no sentido de ser inviável a
declaração de inconstitucionalidade de norma no âmbito do Processo Administrativo Fiscal, uma
vez que se encontraria em vigor norma regulamentar que asseguraria o direito adquirido do
recorrente, emitida pelo próprio Ministério da Previdência e Assistência Social, no caso, a
Portaria no 2.701/1995.
É o relatório.
Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
O recurso é tempestivo e não há óbice ao seu conhecimento.
Considerando que as alegações de recurso em nada diferem daquelas apresentadas
em sede de impugnação, estando as conclusões alcançadas pelo órgão julgador de primeira
instância em consonância com o entendimento perfilhado por esta Relatora, em vista do disposto
no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos
Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF, não tendo sido apresentadas novas
razões de defesa perante a segunda instância administrativa, adoto os fundamentos da decisão
recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor neste particular, in verbis:
Ausentes preliminares, no mérito, nos termos do artigo 2361 da Constituição Federal de
1988, os serviços notariais e de registro são exercidos em caráter privado, por delegação
do Poder Público:
Ao regulamentar esse artigo, a Lei no 8.935/94 (Lei dos cartórios) dispôs:
Art. 40. Os notários, oficiais de registro, escreventes e auxiliares são vinculados à
previdência social, de âmbito federal, e têm assegurada a contagem recíproca de tempo
de serviço em sistemas diversos.
Parágrafo único. Ficam assegurados, aos notários, oficiais de registro, escreventes e
auxiliares os direitos e vantagens previdenciários adquiridos até a data da publicação
desta lei.
(...)
Art. 51. Aos atuais notários e oficiais de registro, quando da aposentadoria, fica
assegurado o direito de percepção de proventos de acordo com a legislação que
Fl. 157
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2005-000.122 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721199/2012-33

anteriormente os regia, desde que tenham mantido as contribuições nela estipuladas
até a data do deferimento do pedido ou de sua concessão.
No âmbito da Receita Federal do Brasil, este tema é tratado pela Lei 8.212/1991, arts.
12, V, h. A Instrução Normativa MPS/SRP 3/2005, por sua vez, previa o seguinte:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual:
(...)
XXIII - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, não remunerados pelos cofres públicos;
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
XXV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados a partir de
21 de novembro de 1994, em decorrência da Lei no 8.935, de 1994; (sem grifo no
original)
Pela leitura do dispositivos transcrito, verifica-se que a Lei no 8.935/94 dispensou
tratamento diferenciado aos notários, oficiais de registro, bem como aos seus
escreventes e auxiliares, nomeados até 20 de novembro de 1994, véspera da publicação
da referida lei. De acordo com seus artigos 48 e 51, os titulares dos serviços notariais
nomeados antes da publicação da Lei permaneceriam em seu regime próprio, desde que
mantivessem as contribuições nele estipuladas até a data do deferimento dos pedidos ou
das concessões de suas aposentadorias e os admitidos após a publicação da lei
integrariam o Regime Geral de Previdência Social - RGPS. A Portaria MPAS
2.701/1995 veio nessa esteira.
A Emenda Constitucional no 20/1998, no entanto, modificou essa situação ao dar nova
concepção aos Regimes Próprios de Previdência Social. Ela restringiu sua abrangência,
determinando que os Regimes Próprios se aplicariam apenas aos servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo. Vejamos o que dispõe o texto constitucional:
Art. 40. Aos servidores titulares de cargos efetivos da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, é assegurado regime
de previdência de caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo
ente público, dos servidores ativos e inativos e dos pensionistas, observados critérios
que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e o disposto neste artigo. (grifamos)
Sob essa nova conformação constitucional, a Lei no 9.717/1998 veio determinar, em seu
artigo 1o, inciso V, que:
Art. 1o Os regimes próprios de previdência social dos servidores públicos da União,
dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, dos militares dos Estados e do
Distrito Federal deverão ser organizados, baseados em normas gerais de contabilidade
e atuária, de modo a garantir o seu equilíbrio financeiro e atuarial, observados os
seguintes critérios:
(...)
V - cobertura exclusiva a servidores públicos titulares de cargos efetivos e a militares, e
a seus respectivos dependentes, de cada ente estatal, vedado o pagamento de
benefícios, mediante convênios ou consórcios entre Estados, entre Estados e
Municípios e entre Municípios; (grifamos)
Fl. 158
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2005-000.122 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721199/2012-33

Assim, a partir da vigência da EC 20/1998, foi alterada a situação definida na Lei no
8.935/1994 para os escreventes e demais auxiliares nomeados antes de 20 de novembro
de 1994 e que não eram servidores titulares de cargo público de provimento efetivo,
bem como para todos os titulares de serviços notariais. A referência a todos os titulares
de serviços notariais deve-se ao fato de que os mesmos não são servidores titulares de
cargo público de provimento efetivo, mas sim agentes públicos com delegação de
função. E se eram servidores públicos deixaram de ser com a vigência da Lei
8.935/1994, que em seu art. 25 dispôs:
Art. 25. O exercício da atividade notarial e de registro é incompatível com o da
advocacia, o da intermediação de seus serviços ou o de qualquer cargo, emprego ou
função públicos, ainda que em comissão. (o grifo não consta do original)
É fato que até a EC no 20/1998 qualquer tipo de trabalhador poderia estar vinculado ao
Regime Próprio de Previdência Social, na qualidade de servidor efetivo, comissionado,
celetista, etc; Porém, após a referida norma constitucional, a vinculação ao RPPS ficou
adstrita aos servidores detentores de cargos de provimento efetivo. Consequentemente,
os demais trabalhadores passaram a pertencer ao Regime Geral de Previdência Social.
E é por isso que a IN MPS/SRP no 03/2005, em seu art. 9o, XXIV, previu que mesmo os
titulares dos serviços notariais admitidos antes da publicação da Lei no 8.935/94, que
amparados pelo art. 51 da mesma permaneceram no regime próprio, tornaram-se
segurados obrigatórios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), como
contribuintes individuais, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional 20/98.
A opção por um sistema de contribuições previdenciárias, que no Brasil caracteriza-se
por ser de solidariedade entre gerações, em relação aos segurados abrangidos pelo
Regime Geral de Previdência Social, é de natureza pública e não pode ser afastada por
opção pessoal quando a filiação é obrigatória.
É oportuno trazer à colação o art. 9o da Instrução Normativa RFB no 971/2009,
atualmente em vigor, que dispõe da mesma forma:
Art. 9o Deve contribuir obrigatoriamente na qualidade de contribuinte individual: (...)
XXIV - o notário, o tabelião, o oficial de registro ou registrador, nomeados até 20 de
novembro de 1994, que detêm a delegação do exercício da atividade notarial e de
registro, mesmo que amparados por RPPS, conforme o disposto no art. 51 da Lei no
8.935, de 1994, a partir de 16 de dezembro de 1998, por força da Emenda
Constitucional no 20, de 1998;
Saliente-se aqui que o inciso XXIV do artigo acima não nos parece conflitar com o
dispõe o art. 12, V, “h” 2 da Lei 8.212/1991. Ao contrário, o esmiúça e esclarece.
De certo que, ainda que entenda o impugnante ser a redação da Instrução Normativa
contrária à lei, inconstitucionalmente falando, a sede administrativa encontra-se jungida
pela legalidade nos termos em que estipulados no art. 963 do Código Tributário
Nacional (CTN), sendo vedado sua não observação nos termos do art. 594 do Decreto
7.574/2011.
Em seguida, há que se ponderar que a questão sobre o eventual direito adquirido a
permanecer no IPERGS não prejudica de maneira alguma o fato de que, conforme já
exposto, a partir da Emenda Constitucional 20/1998, se faz sujeito passivo de obrigação
tributária uma vez que situado como contribuinte obrigatório do RGPS. Nessa condição
foi efetuado o lançamento.
Fl. 159
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2005-000.122 - 2a Sejul/5a Turma Extraordinária
Processo no 11020.721199/2012-33

Veja que o impugnante postulou sua permanência como contribuinte do IPERGS. Ou
seja, ainda que não fosse obrigado permanecer lá, porque obrigação legal não mais
existia, assim o desejou.
Assim, não há, qualquer compulsoriedade em contribuir concomitantemente a dois
regimes de previdência. Apenas ao RGPS.
Por esse mesmo motivo não há que se falar em necessária compensação financeira entre
regimes, uma vez que a postulação do impugnante é de aproveitamento de suas
contribuições ao IPERGS para ser beneficiado lá. Não pode desejar, portanto, que sua
contribuição seja aproveitada duas vezes (tanto para o IPERGS quanto para o RGPS).
Observe-se, por último, que não foi juntada qualquer decisão judicial que amparasse
suas razões, nos termos do art. 57, V do Decreto 7.574/2011, sendo o mandado de
segurança impetrado (folhas 32 a 70) pertinente apenas a sua relação com o Estado do
Rio Grande do Sul, não sendo a União ou o INSS partes.
Pelo exposto, votamos pela improcedência da impugnação.
Portanto, temos que o contribuinte estava obrigado ao recolhimento para o
Regime Geral de Previdência Social no período do lançamento, haja vista ser segurado
obrigatório desse regime após o advento da EC 20/98, ainda que estivesse contribuindo para
regime próprio.
Quanto à alegação no acórdão recorrido sobre a inviabilidade de se declarar a
inconstitucionalidade de norma no âmbito administrativo, o contribuinte solicita que seja
aplicada a Portaria no 2.701/1995 do MPAS.
No entanto, conforme bem tratado no acórdão recorrido, a citada portaria estava
em consonância com o que dispôs a lei no 8.935/1994. Porém, com a Emenda Constitucional no
20/1998, a situação foi modificada, uma vez que a partir de então, somente poderiam se vincular
a Regime Próprio de Previdência Social os servidores titulares de cargo público de provimento
efetivo, o que não é o caso do contribuinte.
Conclusão
Ante o exposto, voto por NEGAR PROVIMENTO ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 160
DF CARF MF
Original